Tribunal: STF
Processo: AI 776183
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário baseado em argumentação estranha ao conteúdo decisório do acórdão recorrido. 3. Deficiência que inviabiliza a compreensão exata da controvérsia originária. 4. Incidência do enunciado 284 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O mero inconformismo com decisão contrária aos interesses da parte não constitui razão suficiente para invocar vulneração do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. AI-QO-RG 791.292. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.